Tribunal: TJSP
Processo: 1015955-30.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer– Compra e Venda de Imóvel com cobertura securitária - Pretensão de recebimento de indenização securitária consistente na quitação do saldo devedor em decorrência da incapacidade laborativa - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, sob alegação de ocorrência de prescrição– Descabimento – Autora adquirente que não é segurada, mas beneficiária do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer– Compra e Venda de Imóvel com cobertura securitária - Pretensão de recebimento de indenização securitária consistente na quitação do saldo devedor em decorrência da incapacidade laborativa - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, sob alegação de ocorrência de prescrição– Descabimento – Autora adquirente que não é segurada, mas beneficiária do seguro habitacional, não estando sujeito ao prazo prescricional anual, aplicando-se o prazo geral de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil - Negativa de cobertura ocorrida em março de 2023 - Sentença mantida - Recurso desprovido